Tribunal: TJDFT
Processo: 0704435-77.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. MAJORANTE REPOUSO NOTURNO. VIA PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA. TEMA 1087/STJ. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. INQUÉRITOS POLICIAIS OU AÇÕES PENAIS EM CURSO. ENUNCIADO DA SÚMULA 444 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA PECUNIÁRIA. READEQUADA.
1. Incabível a utilização de ações penais em curso para desabonar a personalidade do acusado, tendo em vista o teor da Súmula 444 do STJ, que assim determina: é vedada a utilização de inquéritos e ações penais em curso para agravar a pena-base.
2. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Todavia, o agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles.
3. Ainda que possível a adoção de critério distinto, deve o julgador demonstrar como chegou ao incremento da reprimenda, fundamentando sua decisão, o que não ocorreu na hipótese vertente. Assim, impõe-se o redimensionamento da pena, com a adoção do critério seguido por esta Turma (1/8 do intervalo das penas mínima e máxima para cada circunstância judicial), porquanto mais benéfico ao réu.
4. Para que a pena por furto seja aumentada em 1/3, como previsto no §1o do artigo 155 do Código Penal, basta que o crime tenha sido praticado durante a noite e em situação de repouso – sendo irrelevante o fato de a vítima estar ou não dormindo no momento e o local da ocorrência delitiva (em estabelecimento comercial, via pública ou residência desabitada). Tema 1.144/STJ.
5. A pena pecuniária deve guardar proporção com a pena corporal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.